Tribunal: TJBA
Processo: 0504968-80.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504968-80.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROBERTO MOURA SOARES

Advogado(s)
:
MILTON CORREIA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO COM ENTE MUNICIPAL DECORRENTE DE CONTRATO NULO. RECOLHIMENTO DE FGTS DEVIDO.
PRECEDENTES DO STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0504968-80.2016.8.05.0150
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
e como Apelado
JOSE ROBERTO MOURA SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator